Tribunal: TJDFT
Processo: 0718521-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718521-43.2024.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: M. H. D. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: JEFFERSON GONÇALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MORA NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. VERIFICADA. VALORES DEVIDOS. DESPROPORCIONALIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA QUESTÃO. HONORÁRIOS E MULTA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. VALORES DEVIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Trata-se de um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. 2. A multa questionada decorre de tutela de urgência recursal deferida no dia 1/12/2022. Intimada da decisão no dia 12/12/2022, a agravada somente cumpriu a obrigação em 28/3/2023, fato que justifica a cobrança no patamar máximo de R$ 30.000,00. Não é cabível o argumento da desproporção do valor, dado o trânsito em julgado do acórdão que definiu a multa. 3. O art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC, define a incidência dos honorários advocatícios e multa caso não ocorra seu pagamento no prazo indicado. Os valores apontados pelo CPC são devidos no cumprimento de sentença, com ou sem impugnação, depois de decorrido o prazo para pagamento voluntário (Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça – STJ). O depósito do valor requerido somente tem condão de afastar a incidência de tais verbas caso ocorra dentro do prazo indicado pelo artigo e não tenha como objetivo a concessão de efeito suspensivo. 4. Na hipótese, o depósito realizado tem o propósito de garantir o juízo para que fosse concedido efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, dada a ausência do pagamento voluntário, é cabível a cobrança das verbas descritas no §1o do artigo 523 do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 523, § 1°, do Código de Processo Civil, defendendo a impossibilidade de condenação à multa e honorários quando o pagamento foi realizado dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892 (ID 63617513). Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 64928234). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 523, § 1°, do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o depósito do valor da condenação, com a finalidade de garantir o juízo, não elide a multa do art. 475-J do Código de Processo Civil (CPC) de 1973, equivalente ao art. 523, § 1o, do CPC/2015” (AgInt no REsp 1.862.465/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 28/8/2024). Assim, “A Corte local decidiu em conformidade ao entendimento sedimentado nesta Casa, incidindo a Súmula 83/STJ, aplicável às hipóteses das alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal" (AgInt no REsp 2.089.090/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021